Tribunal: TJBA
Processo: 8127256-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8127256-63.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLAUDIO DIAS DO NASCIMENTO Advogado(s): SAYMON DE JESUS OLIVEIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. RELEVO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO, ASPECTOS SOCIOECONÔMICO, PROFISSIONAIS E CULTURAIS QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para a concessão da aposentadoria por invalidez, devem-se considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n.º 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela existência das doenças e limitações laborais delas decorrentes, mas considerado a capacidade para o trabalho. Precedentes do STJ. 2. Assim, de acordo com o laudo pericial (ID 89638179) o apelante, nascido em 07/10/1976, exerceu a função de motorista carreteiro, em 23/10/2020 sofreu acidente de trabalho com sequela de esmagamento e amputação traumática de membro superior esquerdo CID T92.6. 3. Desta feita, embora o perito tenha concluído pela ausência de incapacidade laboral, o próprio INSS reconheceu a perda da capacidade laborativa, pois o apelante percebeu auxílio-doença convalidado em auxílio-acidente. 4. Portanto, não se pode olvidar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional, isso significa que não pode ser avaliada tão somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, como forma de se aferir a real possibilidade de reingresso do segurado no mercado de trabalho, conforme interpretação sistemática da legislação pátria, da Convenção da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 5. Voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO, para a concessão de aposentadoria por invalidez desde o dia posterior a cessação administrativa do benefício de auxílio-doença (07/04/2021, ID 89638171), observando-se a prescrição quinquenal, assim como a compensação com a percepção de qualquer outro benefício incompatível. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º 8127256-63.2023.8.05.0001 tendo como Apelante, CLAUDIO DIAS DO NASCIMENTO e Apelada, INSS - Instituto Nacional de Seguro Social. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça